Tribunal: TJSP
Processo: 1016613-98.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação indenizatória – Pedido formulado para reembolso de valor pago pela aquisição de veículo, lucros cessantes e arbitramento de um valor por prejuízo moral – Contrato firmado em 8.3.2003 – Ação proposta somente em 2016 – Prescrição consumada em conformidade com o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Negligência manifesta dos autores em regularizar a aquisição

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação indenizatória – Pedido formulado para reembolso de valor pago pela aquisição de veículo, lucros cessantes e arbitramento de um valor por prejuízo moral – Contrato firmado em 8.3.2003 – Ação proposta somente em 2016 – Prescrição consumada em conformidade com o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Negligência manifesta dos autores em regularizar a aquisição do veículo, deixando de propor as ações que fossem a bem dos seus direitos, podendo inclusive pleitear a usucapião do bem, em conformidade com o disposto nos arts. 1260 e seguintes do Código Civil – Ação julgada improcedente – Recurso provido.